Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-74.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Juizado Especial criminal. apelação criminal. autoria e materialidade. comprovadas. art. 147 do código penal. regime inicial de cumprimento de pena. observância dos parâmetros legais. réu reincidente. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, em 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Em suas razões recursais, defende a ausência de provas da acusação. Alega que os áudios juntados aos autos não foram submetidos à perícia a fim de constatar a autoria das mensagens, tendo ainda ocorrido a quebra da cadeia de custódia. Afirma não haver nos autos outras provas das alegações contidas na denúncia. Por fim, postula a fixação do regime inicial aberto para fins de cumprimento de pena.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

II. Questão em discussão.
3. A discussão cinge-se à (in)existência de provas da autoria e materialidade da conduta atribuída ao réu, bem como a possibilidade de fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir.

4. O crime de ameaça é delito formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, direta ou indiretamente, desde que a intimidação seja apta para causar temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
5. A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo acervo probatório, constituído pela ocorrência policial, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Com efeito, a declaração da vítima, sob o crivo do contraditório, é harmônica com as demais provas produzidas.
6. Na espécie, os fatos relatados na denúncia ocorreram no local de trabalho da vítima, tendo sido presenciado por outras pessoas. A testemunha ouvida em juízo relatou que o réu comparecia com frequência à loja para ameaçar a vítima e que, no dia dos fatos apurados neste processo, o réu, além de proferir ameaças, puxou os cabelos da vítima.
6. Em que pese o réu tenha negado a autoria dos áudios juntados aos autos, as outras provas colhidas em Juízo corroboram a narrativa dos fatos contida na denúncia, sendo desnecessária a realização de perícia que atestasse a autoria das mensagens recebidas pela vítima, estando devidamente comprovado que a atitude do réu era ameaçadora à integridade física e psíquica da vítima.
7. Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, também não assiste razão ao réu, uma vez que fixado observando-se os parâmetros legais e a individualização da pena.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.